Tribunal: TJDFT
Processo: 0733696-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733696-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. M. COLLI LTDA AGRAVADO: CICLO MASTER COMERCIO DE BICICLETAS LTDA, CICLO MASTER COMERCIO DE BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por E. M. Colli Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, dentre outras providências, indeferiu, por ora, o pedido de arresto cautelar inaudita altera pars, por entender ausentes elementos concretos e atuais de risco de frustração da execução. Em suas razões, o agravante sustenta a presença dos requisitos do arresto cautelar (arts. 830 e seguintes, do CPC). Relata que o fumus boni iuris se encontra evidenciado por notas fiscais com canhoto e documentos de entrega, além de faturas que demonstram o saldo inadimplido. Argumenta que o periculum in mora decorre de fatos supervenientes, tais como o encerramento irregular das atividades, abandono dos perfis comerciais em redes sociais, fechamento da loja física e incerteza quanto à atual sede das empresas, o que indicaria risco concreto de frustração da execução. Enfatiza que o próprio juízo reconheceu, em juízo de verossimilhança, a existência de indícios de grupo econômico e de confusão patrimonial entre as rés, circunstância que justificou a dispensa do incidente de desconsideração (art. 134, § 2o, do CPC) e reforça a urgência da medida assecuratória. Aduz que a exigência de contraditório prévio desnatura a tutela de urgência cautelar, sendo juridicamente possível a concessão inaudita altera pars (art. 9o, do CPC), com contraditório diferido. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto eletrônico de bens das agravadas, via Sisbajud e Renajud, até o limite de R$ 34.777,62 (trinta e quatro mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos). Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a medida cautelar de arresto. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação à probabilidade do direito, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. É certo que o arresto, embora seja possível para preservar bens do executado, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, constitui medida excepcional a ser adotada quando comprovada a dívida e existirem forte indícios de que o devedor tenta se esquivar do cumprimento de suas obrigações, o que não se vislumbra, nessa fase de cognição sumária. Isto porque, como bem observou o julgador singular, não há demonstração de dilapidação do patrimônio por parte da ré a justificar a medida cautelar postulada. E, desse modo, revela-se prudente aguardar a angularização processual, a fim de esclarecer melhor os fatos discorridos pela agravante, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa. De outro lado, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenham por não preenchidos os pressupostos legais necessários à concessão da tutela pretendida inaudita autera pars, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sendo certo que, após a citação da parte contrária, será possível ao julgador singular aferir, com mais profundidade, os fatos alegados, podendo, até mesmo, se o caso, conceder a medida pretendida. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Desnecessária a intimação da parte agravada, que ainda não foi citada. Publique-se. Brasília, DF, 03 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator